Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pede o recorrente sua absolvição em relação ao crime de roubo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação culposa. Questiona também o regime inicial de cumprimento de pena. Diz que faz jus ao regime inicial semiaberto.
2. O fato de a vítima de um delito de roubo, situação em que normalmente a pessoa sofre forte abalo emocional, apresentar versão dos fatos com pequenas inconsistências não é suficiente para desqualificar seu depoimento. Ainda mais quando este se encontra em perfeita harmonia com as outras provas produzidas em juízo.
3. Seria exigir muito da vítima de crime de roubo que noticiasse todos os detalhes do evento criminoso, isso por que, como dito alhures, a vítima desse tipo de crime passa por inevitável abalo emocional.
4. Quando o delito de roubo se encontra perfeitamente delineado, isento de qualquer dúvida a respeito de quem seja seu autor, impossível acolher a tese desclassificatória para o tipo de receptação culposa. Isso por que o conjunto probatório não causa qualquer dúvida ao julgador a respeito da autoria. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A pena definitiva aplicada ao apelante é superior a 4 (quatro) anos de reclusão além de ser reincidente. Assim, por impositivo legal (art. 33, § 2o, “b”, CP), o regime inicial de cumprimento da reprimenda não poderá ser o aberto ou semiaberto.
6. Recurso desprovido